Tribunal: TJSP
Processo: 2160523-93.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2160523-
93.2016.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravada NADIR RIGONATI ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160523-93.2016.8.26.0000 - Barueri 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NADIR RIGONATI ROCHA
VOTO no 134716
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos. Diante da satisfação da obrigação, julgo EXTINTA
pelo pagamento a presente ação de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II,
do Código de Processo Civil. Ao exequente para que forneça dados da conta bancária (
nome completo, CPF/CNPJ, nome da Instituição Financeira, Agência e Conta Corrente)
para transferência eletrônica do valor depositado diretamente para o exequente/patrono,
conforme os dados a serem fornecidos, nos termos do art. 906, §Ú do CPC.Com as
informações acima solicitadas, expeça-se ofício à instituição financeira para transferência
do valor depositado às fls. 143. Face à evidente falta de interesse recursal, dou esta por
transitada em julgado nesta data. PRIC. Arquivem-se os autos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160523-93.2016.8.26.0000 - Barueri 3/3
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator